Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-74.2021.8.11.0049
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000242-74.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (RECORRENTE), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000242-74.2021.8.11.0049

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA

Recorrente(s): SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO

Recorrido(s): OI MÓVEL S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO COM NEGATIVAÇÃO PROCEDIDA PELA PARTE PROMOVIDA – DOCUMENTO COM INFORMAÇOES INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

O documento acostado aos autos não comprova a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que se trata de mera consulta de conta atrasada.

Não havendo prova da restrição mediante a juntada do extrato com negativação procedida pela parte promovida, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito.

Inexistindo prova da negativação, inexiste ato ilícito praticado e, portanto, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação de relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino por pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inaugural para declarar inexistente a dívida lançada na inicial e condenar em má-fé.

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, considerando que não restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes em consequência a ilegitimidade do débito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, dá análise dos documentos anexos a inicial, é possível vislumbrar que o suposto extrato apresentado pela parte promovente aos autos, possui denominação de apenas “conta atrasada”, não contendo no referido documento detalhamento sobre a procedência das informações descritas, se tratando somente de
prints
de tela de aplicativo.

Assim, não houve a comprovação da ocorrência de restrição a fim de comprovar o dano moral sofrido. Ora, não se mostra crível que aquele que tenha seu nome negativado não tenha sequer um documento que comprove o fato desabonador .

A parte promovente, ora Recorrente, assim, apesar de alegar que teve o nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção pela parte promovida, não juntou qualquer documento que comprove a restrição, ônus que lhe incumbia.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

De rigor, a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, considerando que não há prova da ocorrência de restrição, já que a parte promovente não juntou nos autos extrato contendo negativação realizada pela parte promovida OI Móvel S.A.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021